Tribunal: CARF
Processo: 16539.720004/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720004/2013-01
ACÓRDÃO
1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
RECEITA NÃO OPERACIONAL ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO.
Constatada a diferença entre os valores das receitas não operacionais
declaradas aos fisco daquelas constantes na escrituração contábil, compete
à autoridade tributária constituir de ofício o crédito tributário.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo
de lançamento tributário regularmente constituído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2013-01
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-37.039 (fls. 2.991) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de Auto de Infração
referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrado em nome do SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA –
33.304.981/0001-10, referente aos anos-calendário 2008 e 2009.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 1813), o procedimento
fiscal resultou em dois processos: processo no 16539-720.004/2013-01 referente ao lançamento
de IRPJ e CSLL e processo no 16539-720.005/2013-47 referente aos lançamento de PIS e COFINS.
A contribuinte realizou o pagamento relacionado ao PIS e COFINS manteve a
discussão apenas relativo ao IRPJ e CSLL (Processo no 16539.720004/2013-01).
Durante a fiscalização foram apuradas diferenças nas informações constantes da
contabilidade apresentada pela empresa e daquelas presentes na DACON, no que se refere as
contas “bonificações” e “aluguéis auferidos”, dispostas nas seguintes tabelas:

Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2013-01
3

Sendo assim, mediante as diferenças apuradas na Contabilidade x Dacon, a
fiscalização realizou o lançamento do IRPJ e CSLL, com a devida multa de ofício.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITA NÃO OPERACIONAL ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO.
Constatada a diferença entre os valores das receitas não operacionais declaradas
aos fisco daquelas constantes na escrituração contábil, compete à autoridade
tributária constituir de ofício o crédito tributário.
LANÇAMENTO - ÔNUS DA PROVA - Realizado o lançamento com a observância de
todas as normas legais, é incumbência do contribuinte provar o seu direito,
devendo suas alegações ser acompanhadas de documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a verdade dos fatos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido no lançamento do IRPJ deve ser estendido aos demais lançamentos
decorrentes, em face da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 05/09/2019 (fls. 3005) e apresentou recurso
voluntário em 01/10/2019 (fls. 3007 a 3009) sustentando, em síntese, que o ônus da prova
incumbe à Fiscalização, que deveria ter comprovado que os valores não tinham sido efetivados
tributados, quando já tinham sido.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2013-01
4
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que o ônus da prova incumbe à Fiscalização, que deveria ter
comprovado que os valores não tinham sido efetivados tributados, quando já tinham sido. Nesse
sentido, informa que (fls. 3.009):
As diferenças apuradas foram verificadas entre a valores maiores, da
contabilidade e a declaração da DACON, tais diferenças, sofrem tributação pelo
PIS E COFINS, mas, não se prestam para tributação pelo IRPJ E CSLL, porque tais
valores foram devidamente tributados por estes impostos, não se trata de
sonegação, mas de diferenças apuradas na escrituração contábil e fiscal.
O próprio fiscal constata que as diferenças foram apuradas nas contas de
bonificações e alugueis auferidos na comparação da CONTABILIDADE X DACON
(vide planilha de levantamento — constante nas paginas 02 e 03 do acordão) .
Ora, se estes valores estavam na contabilidade e foram tributados, o imposto que
o auto de infração quer cobrar, é inexistente.
No presente caso só haveria tributação de PIS/COFINS /IRPJ/CSLL, se as diferenças
fossem de omissão de receitas.
Comparação de RECEITAS/DACON, quando a receita é maior só se tributa
PIS/COFINS. No caso presente, os valores apurados pela fiscalização não foram de
omissão de receitas, com relação as receitas contabilizadas.
O contribuinte não precisa provar , o fato de ter apresentado os balancetes é
porque a escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, diz o relatório do
acórdão " diferenças constantes da CONTABILIDADE apresentada pela Empresa e
daquelas apresentadas na DACON, se estes estão na receitas da empresa
comprovam que já foram tributados.
O ônus da prova incumbe a quem alega o auto de infração não induz nenhuma
prova, ainda mais quando tributa valores inexistentes, como é o caso do presente
processo.
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2013-01
5
A decisão recorrida concluiu pela improcedência das argumentações da
contribuinte, já que não basta alegar, se não fizer a devida prova do direito. Confira-se (fls. 2.995 a
2.996):
A lide administrativa gira em torno da diferença apurada pela fiscalização com
relação as receitas contabilizadas pelo contribuinte e não apresentadas a
tributação.
O contribuinte, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 1795 a 1814) foi
intimado em diversas ocasiões para apresentar seus documentos e comprovar as
operações questionadas pela autoridade fiscal.
Com relação aos questionamentos referentes às diferenças apontadas pela
fiscalização, o contribuinte prestou o seguinte esclarecimento (fl. 1796 e 1797):

Em sua impugnação o contribuinte continua sustentando a tese de que os valores
contestados pela fiscalização foram oferecidos a tributação.
Contudo, para provar algo não basta simplesmente apresentar os balancetes sem
estabelecer relação de implicação entre eles e o fato que se pretende provar. O
contribuinte não carreou ao processo documentos que comprovam efetivamente
que as receitas questionadas compuseram a base de cálculo dos tributos.
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2013-01
6
A legislação é bem clara que o ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em
sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão
tributária, conforme prescreve o art. 16, inciso III do Decreto no.70.235/1972,
combinado com o art. 373, inciso II da Lei no 13.105/15:
(...)
Dessa forma, é ineficaz a impugnação sem a devida comprovação das alegações
que suscitam o cancelamento do auto de infração.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2013-01
7
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Analisando as alegações apresentadas em recurso voluntário, é possível concluir
que o contribuinte não contraditou a decisão recorrida, não apresentou nova manifestação de
defesa e se manteve inerte quanto ao ônus probatório.
Ademais, nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF autoriza o relator a transcrever
integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde
com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Do exposto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.053 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16539.720004/2013-01
8

Fl. 3063
DF CARF MF
Original